Tribunal: TJDFT
Processo: 0716254-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716254-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ROBERTA RODRIGUES MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL – ASSIST~ENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por ROBERTA RODRIGUES MAGALHÃES. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à ré que autorize a internação da autora a fim de que possa ser submetida ao tratamento de antibioticoterapia venosa, arcando com os exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica (ID 90007337): “Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por ROBERTA RODRIGUES MAGALHÃES em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. Aduz que em 01/04/2020, aderiu a plano de saúde operado pela ré, com cobertura em rede nacional. Afirma que em 24/04/2021, foi atendida no Pronto Socorro do Hospital Brasília, com quadro de dores abdominais. Após atendimento médico e realização de exames, constatou-se a necessidade de internação para iniciar antibioticoterapia venosa, em regime de urgência, pleito indeferido pela ré, sob o argumento de que não transcorrido o prazo de carência contratual. Pede, assim, seja a ré compelida a autorizar a sua internação, de sorte a que possa ser submetida a antibioticoterpia venosa, arcando com os custos referentes a tratamento, médicos, exames e materiais. É o relatório. Decido. Estão preenchidos, no caso, os requisitos que autorizam a concessão da tutela emergencial pretendida. De um lado, vislumbra-se, prima facie, ilicitude na recusa da ré em autorizar a internação da autora para se submeter ao tratamento que lhe foi prescrito, sob a justificativa de carência contratual não cumprida, uma vez que do relatório médico se extrai a informação da natureza urgente do tratamento. E como se sabe, nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. O mesmo relatório médico, naturalmente, deixa clara a urgência da medida, diante da possibilidade de agravamento do quadro clínico da autora, caso não submetida ao tratamento recomendado. Por fim, divisa-se o requisito da reversibilidade, considerando-se que na hipótese de improcedência do pedido, a ré poderá perfeitamente cobrar da autora os valores despendidos. Esse é o entendimento firme do egrégio TJDFT: "APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. (...) Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar à ré que autorize a internação da autora a fim de que possa ser submetida ao tratamento de antibioticoterapia venosa, arcando com os exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica,. Fixo prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento desta decisão, contado a partir da intimação, sob pena que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) por hora de atraso, limitada, provisoriamente, em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Notifique-se o HOSPITAL BRASÍLIA, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se”. Narra o recurso que o plano de saúde contrato pela Agravada teve início em 01/04/2021, ocasião em que estava vigente por apenas 28 dias, ou seja, dentro do período de carência de 180 dias. Afirma que a imposição de carência não é arbitrária ou abusiva, pois possui carências a serem cumpridas para procedimentos especiais até 28/09/2021, possuindo respaldo na legislação vigente e nos padrões regulatórios da ANS. Informa que a negativa referente à carência encontra-se prevista contratualmente. Alega que não houve acidente pessoal com a parte autora que caracterizasse quebra da carência para tratamento e liberação de atendimento emergencial. Salienta que nos casos de urgência/emergência dos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência e que haja a necessidade de internação/tratamento, o atendimento será limitado às primeiras 24 horas. Em seguida, afirma que a decisão agravada foi desproporcional e desarrazoada, visto que não demonstrada qualquer desídia de sua parte e que o prazo fixado para o cumprimento do comando judicial foi exíguo e incompatível. Afirma que o valor diário da multa fixado foi desproporcional e desarrazoado, demasiadamente excessiva, que pode ocasionar enriquecimento sem causa. Assim, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso e o seu provimento para reformar a decisão agravada, para que a multa aplicada seja excluída ou, caso assim não se entenda, que a mesma seja consideravelmente reduzida, bem como seja determinada limitação razoável à sua aplicação. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e está instruído com o preparo (ID 25837966), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. A agravada ajuizou ação de obrigação de fazer em face da parte agravante objetivando que a requerida autorize, urgentemente, tratamento com antibioticoterapia venosa, em razão da paciente ser portadora de Nefrolitíase bilateral, com processo infeccioso e inflamatório/pieloueterite e pielonefrite, sob pena de que, com demora no procedimento, ocorra o agravamento do problema. A paciente é beneficiária do plano de saúde da empresa ré desde 1/4/2020 e, em 24/1/2020, começou a apresentar os sintomas da doença, sendo atendida no Hospital Brasília, ocasião em que foi diagnosticada com Nefrolitíase bilateral, processo infeccioso e inflamatório/pieloueterite e pielonefrite, sendo-lhe informada que precisava ser internada imediatamente para dar início ao tratamento de antibioticoterapia venosa. O relatório médico de ID 89888188 informa que a paciente necessita de “internação em caráter de urgência (...) para início imediato de antibiótico venoso”, sob pena de “comprometer a função renal a longo prazo por infecções de repetição”. A relação jurídica retratada nos autos se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo estabelecida entre paciente e plano de saúde (Súmula 469 do STJ). A negativa do plano de saúde em custear o tratamento da paciente se fundamenta na estipulação de carência para o plano contratado. Ocorre que o quadro clínico da agravada demanda intervenção médica de urgência e, neste contexto, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: [...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;” “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;” Em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que o plano de saúde não pode restringir o tratamento médico às primeiras 12 horas do atendimento: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. SITUAÇÃO DE CARÊNCIA E EMERGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes. [...] 3. Não prospera a pretensão da recorrente no sentido de limitar a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: ‘É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’.” (Quarta Turma, AgInt no AREsp 1122995/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 14/11/2017) – g.n. Esta também tem sido a orientação adotada por esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. TRATAMENTO NECESSÁRIO E INTERNAÇÃO EM UTI. SOLICITAÇÃO COM URGÊNCIA. CARÁTER EMERGENCIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, V, "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C da Lei n. 9.656/98 estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. 3. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de não observância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com febre, calafrios, dor abdominal em flanco D e hipogástrio, carecendo de tratamento médico emergencial. Logo, escorreita a sentença ao determinar à ré, ora recorrente, o custeio da internação do apelado em Unidade de Terapia Intensiva, bem como dos procedimentos necessários relacionados à internação. [...]” (2a Turma Cível, 07061285320198070003, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 10/9/2019). “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA A COBERTURA EM ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. ILICITUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. [...] 2 - Plano de saúde. Autogestão. Atendimento de emergência/urgência. O plano de saúde na modalidade de autogestão submete-se às regras da Lei 9.656/1998 (art. 1o, § 2o). Na forma do art. 35-C, inciso I da Lei 9.656/1998, é obrigatória a cobertura nos casos de emergência que importam em risco de morte ou de lesões irreparáveis ao paciente. O enunciado da Súmula 597 do STJ consigna que ‘A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.’ 3 - Inexecução do contrato. Atendimento de emergência/urgência. Recusa do plano de saúde. O conjunto probatório informa que o autor era titular do plano de saúde da ASSEFAZ desde 14/08/2015, havendo migração para o plano de saúde administrado pelo réu a partir de 14/9/2018 (ID 8710985, 8710987, 8710963). Em 25/09/2018 buscou atendimento de emergência junto ao Hospital Home, tendo-lhe sido indicada a internação para se submeter a procedimento de apendicectomia por laparoscopia devido a gravidade do estado de saúde (ID 87110934, 8710935, 8710937, 8710946), e houve recusa da cobertura pelo plano de saúde sob a alegação de existência de carência (ID 8710936, 8710937). Consoante o enunciado 597, do STJ, a previsão inserta no Regulamento do Plano de Saúde (art. 33) limitando a cobertura, é abusiva (ID 8710970 - PAG 39). Nesse contexto, mostra-se ilícita a recusa da cobertura de atendimento ao usuário, cabendo à operadora ressarcir todas despesas havidas com o procedimento médico e hospitalar de emergência, independentemente da limitação prevista no contrato, aplicável apenas às situações que não têm origem em inexecução do contrato.” (Primeira Turma Recursal, 07492111720188070016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, DJe 16/07/2019). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA CONTRATUAL. INTERNAÇÃO CLÍNICA. NEGATIVA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO ÀS 12 PRIMEIRAS HORAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. EXISTÊNCIA. [...] Reputa-se abusiva a cláusula contratual que limita o tempo de atendimento nos casos de urgência e/ou emergência às primeiras 12 (doze) horas, quando o beneficiário encontra-se no gozo do período de carência, por restringir direitos inerentes à natureza do contrato. [...] Tratando-se de paciente com tenra idade e indicação de internação em caráter de urgência não há que se perquirir acerca do cumprimento do período de carência contratual, haja vista a necessidade premente de início do tratamento recomendado pelo médico que acompanha o caso. [...].” (2a Turma Cível, 20160110979884APC, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 24/10/2017). Falta, portanto, plausibilidade jurídica à tese recursal que assegure o efeito suspensivo requerido. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (artigo 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator